Tribunal: CARF
Processo: 13888.724014/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.724014/2011-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
GERALDA CANDIDA PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/06) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 22/28), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724014/2011-97
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724014/2011-97

A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Procedente pela 22a Turma da DRJ/SPO em
decisão assim ementada (e-fls. 34/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. Constatado que o contribuinte
recebeu os rendimentos considerados omitidos em ano-calendário posterior ao do
lançamento não há que se falar em omissão.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 29/10/2014 (e-fls. 41), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 14/11/2014 (e-fls. 43/47) alegando, em apertada
síntese, que a decisão recorrida apurou o valor a restituir de R$ 62,66 sem observar a dedução
dos honorários advocatícios de R$ 22.344,81, conforme previsto no art. 56 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99. Apresenta demonstrativo de cálculos postulando a restituição de R$
6.527,77.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal apurou a omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 77.475,67 e alterou o imposto a
restituir de R$ 62,66 declarado pela contribuinte para imposto suplementar de R$ 17.286,75 (e-
fls. 04/05, 28).
Com base nos documentos acostados à Impugnação, o Colegiado a quo acatou as
alegações da interessada, constatando que os rendimentos considerados omitidos não foram
recebidos no ano calendário em exame e sim no ano seguinte. Por conseguinte, afastou
integralmente a infração apurada e determinou o pagamento da restituição de R$ 62,66 pleiteada
na Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 36).
De acordo com o Extrato do Processo (e-fls. 39), o crédito tributário foi extinto
pela decisão de primeira instância.
Conclui-se, portanto, pela ausência de litígio a ser analisado por este Colegiado.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724014/2011-97

Fl. 61
DF CARF MF
Original